Tribunal: STF
Processo: ARE 1376469
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (fl. 1, Vol. 11):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL APP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGRAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.



    1. Ação civil pública em que se objetiva a responsabilização por danos causados ao meio ambiente, decorrentes de edificações procedidas em área de preservação permanente. 



    2. A questão ambiental no Brasil vem regulamentada desde 1934, quando editado o primeiro Código Florestal (Decreto n° 23.793). 



    3. Posteriormente, o Código Florestal (Lei n° 4.771/1965) e a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981) vieram disciplinar e instituir áreas de proteção permanente e foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Repise-se ter a proteção ambiental recebido status constitucional, a teor do artigo 225 da Lei Maior. 



    4. A Lei n° 4.771/1965, após alterações procedidas no art. 2° da Lei n° 7.803/89, regulamentada pela Resolução CONAMA 303/2002, delimitou e regulamentou áreas de preservação ambiental. 



    5. A Constituição Federal também veio disciplinar a questão atinente aos bens de domínio da União, dentre eles os rios que banham dois ou mais Estados, a teor do art. 20, III. 



    6. A defesa do meio ambiente abarca a apuração da responsabilidade objetiva dos agentes causadores de dano a tal patrimônio, consoante determinação expressa do artigo 4°, inciso VII, c.c. artigo 14, § 1°, ambos da citada Lei n° 6.938/1981, além do artigo 2° do atual Código Florestal. 



    7. Obrigação de reparar o dano ambiental que se caracteriza como obrigação propter rem. Não se perquire sobre o nexo causal a caracterizar a obrigação de recuperar a área de preservação permanente. 



    8. Descabe falar em manutenção das edificações constantes de área de preservação permanente, de acordo com o disposto no artigo 225 da Carta Constitucional.



     9. A Súmula n° 613 do STJ consagrou a tese de não se admitir a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. 



    10. Intervenções que não foram precedidas de autorização ambiental. Constatação de impedimento de regeneração natural da vegetação, bem assim o trânsito da fauna com tranquilidade. Área passível de recuperação, uma vez retiradas todas as edificações existentes na APP e realizado o plantio de mudas de espécies arbóreas nativas.



     11. Alegação de desconhecimento de tratar-se de APP não serve de fundamento para garantir a permanência de construções irregulares em área de preservação permanente, muito menos prevalece sobre o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    12. Laudo técnico de constatação e avaliação de dano ambiental que conclui pela viabilidade de recuperação da área degradada. Afastamento da pretensão indenizatória.”



    Opostos embargos de declaração pelo IBAMA e pelo MPF (Vol. 14, fl. 2; e Vol. 18, fl. 1), foram ambos rejeitados (Vol. 44, fl. 9):



    No Recurso Extraordinário (Vol. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, o IBAMA alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da Constituição, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (fl. 8, Vol. 42).



    Quanto ao mais, aponta violação ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a necessidade de fixação de indenização pecuniária decorrente dos danos ambientais apurados nestes autos, haja vista “o déficit temporal inerente à perda ambiental durante o interregno em que o meio ambiente restou privado do patrimônio de flora e fauna que deixou de existir no local das construções ilícitas, que não é compensada apenas pela recuperação da área degradada e da impossibilidade de retorno ao status quo ante mesmo após a reparação da área determinada pelo Juízo” (fl. 6, Vol. 48).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, aos fundamentos de que: (a) a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional; (b) a solução da controvérsia pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o seu processamento, nos termos da Súmula 279/STF (fl. 10, Vol. 63).



    Nos Agravo (Vol. 71), a parte recorrente alegou ofensa ao texto constitucional e a desnecessidade de revolvimento das provas dos autos.



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acordão para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização em razão dos danos ambientais ocorridos (fl. 201, Vol. 10):



    “Incumbe ao Poder Público, à luz do art. 225, § 1º, IV da Constituição Federal, proteger a fauna e a flora e vedar, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. 



    Outrossim, consagrou o art. 14, § 1º da 6.938/81 a teoria da responsabilidade objetiva, informada pela teoria do risco integral e fundada tão somente na comprovação do nexo causal entre a atividade lesiva e o dano ocasionado, por prescindir a responsabilidade objetiva da culpa do agente. O inciso VII, por conseguinte, impõe ao poluidor a obrigação de reparar ou indenizar os danos ocasionados. 



    (…)



    Segundo essa teoria do risco integral, qualquer fato, culposo ou não culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano. 



    (...)



    No que tange à indenização, porém, a lei é clara ao apontar que a indenização pode ser mera alternativa, quando não for possível a recuperação ambiental, conforme disposto no inciso VII do art. 40 da Lei 6.938/81 que diz, in verbis: 



    Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 



    (...)



    VIII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 



    A prova acostada aos autos, consistente no laudo técnico de constatação e avaliação de dano ambiental concluiu pela viabilidade de recuperação da área degradada, (fls. 456/verso), sendo desnecessária a condenação do poluidor em complementar o dano com indenização pecuniária. De rigor, portanto, o afastamento da pretensão indenizatória."



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 6.938/1981) e do conteúdo probatório dos autos (laudo técnico), concluiu que, no caso, não seria necessária a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pecuniária, considerando a “viabilidade de recuperação da área degradada”.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que, para se decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do do óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1295915-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.268.103-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente